Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724046-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELY DA SILVA NEVES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CLAUDIA NEVES BANDEIRA APELADO: JESSICA PIRES BANDEIRA D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo espólio de Nely da Silva Neves, representado por sua inventariante Anna Claudia Neves Bandeira, contra sentença (ID 49013367) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de arbitramento de aluguel, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, em decorrência do não cumprimento, no prazo concedido, da determinação de emenda da inicial para regularização do polo ativo da demanda. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Condenada a requerente ao pagamento das custas, mas suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 49013370), o apelante pontua a ocorrência de mero equívoco. Sustenta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, de modo seria desnecessária a extinção do feito. Argumenta que a leitura da exordial e dos documentos aditivos permite concluir que a inventariante pleiteia os valores dos aluguéis em prol do espólio e solicita, inclusive, o depósito dos valores na conta judicial do ente despersonalizado. Colaciona julgados que entende amparar seus argumentos. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e determinar o saneamento do feito mediante a substituição do polo ativo e, consequentemente, para que seja dado prosseguimento ao feito. Registra-se que a apelação foi interposta pelo espólio de Nely da Silva Neves, que detém a legitimidade ativa para a propositura da demanda. Ausente preparo ao argumento de “a apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça, conforme gratuidade concedida pela r. sentença do juízo a quo”. Citada, a ré não apresentou contrarrazões à apelação (ID 49013380). É o relatório. 2. Da detida análise dos autos, verifica-se que a inventariante, Anna Claudia Neves Bandeira, ajuizou ação de arbitramento de aluguéis referente a bem pertencente ao espólio de Nely da Silva Neves. Na origem, foi determinada a emenda da inicial a fim de adequar o valor da causa e o polo ativo, pois quem detém a legitimidade para demandar arbitramento de aluguel quanto à imóvel de sua propriedade é o próprio espólio. Decorrido o prazo para a emenda, foi extinto o feito sem resolução de mérito, pois a determinação não foi cumprida em sua integralidade, ante a ausência de inclusão do espólio de Nely da Silva Neves no polo ativo (ID 49013367). No decisum, contudo, deferiu-se a gratuidade de justiça à autora, Anna Claudia Neves Bandeira. Nesse sentido, veja-se excerto da sentença: (...) Defiro a gratuidade de justiça à autora. registre-se. O requerente cumpriu apenas, parcialmente, o comando contido na decisão de ID no 146359787, razão pela qual deve incidir ao caso a regra do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Com efeito, a autora deixou de incluir no polo ativo o espólio de Nely da Silva Neves, sendo a autora ANNA CLAUDIA inventariante. (...) Foi interposto recurso de apelação pelo espólio, agora apenas representado pela inventariante Anna Claudia Neves Bandeira (ID 49013370). Dito isso, observa-se que não houve pedido expresso de deferimento da gratuidade e nem comprovação do pagamento do preparo. Há a necessidade de preparo, no presente caso, pois a gratuidade de justiça é benesse personalíssima, nos termos do § 6o do art. 99 do CPC[1], e foi concedida na origem à Anna Claudia Neves Bandeira e não ao espólio. 3. Portanto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.